Tribunal: TJDFT
Processo: 0713268-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de ação rescisória, fundamentada no artigo 966, inciso V, do estatuto processual civil, manejada por Varandas Park Promoção de Eventos Eireli e Erick Jorge Fernandes Rosa em desfavor do Escritório Central de Arrecadação e Distribuição – ECAD, almejando, em antecipação de tutela, a suspensão da execução do título rescindendo, e, ao final, a desconstituição da sentença que, resolvendo a ação de cumprimento de preceito legal cumulada com indenização por perdas e danos manejada em seu desfavor pela entidade ré, julgara procedentes os pedidos formulados. Acolhendo o pedido, a sentença impusera aos demandados, ora autores, o pagamento de mensalidade pela execução/transmissão sonora e audiovisual de composições musicais sem recolhimento do equivalente a direitos autorais, no montante de R$ 92.113,60 (noventa e dois mil, cento e treze reais e sessenta centavos), assim como a obrigação de imediata suspensão de transmissão e retransmissão ao público de obras artísticas, literárias e científicas, de interpretações e de fonogramas, realizadas mediante violação de direitos de seus titulares, sob pena de multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Como corolário, a sentença debitara aos demandados o pagamento de custas processuais e honorários de sucumbência, fixados no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. A seu turno, como estofo da pretensão desconstitutiva, argumentaram os autores, em suma, que o processo do qual emergira a sentença que desejam rescindir está maculado por vício insanável, pois correra à sua revelia. Defenderam que somente tiveram ciência da existência da ação subjacente após a prolação da sentença, que, inclusive, aplicara-lhes os efeitos da revelia, e de seu trânsito em julgado, quando iniciada a execução dos honorários sucumbenciais aos quais restaram condenados. Pontificaram que o processo transcorrera de maneira viciada, tendo em vista a ausência da sua efetiva citação, situação que teria impedido o exercício do contraditório e da ampla defesa no momento oportuno, pois apenas teriam tomado conhecimento da ação subjacente quando iniciado o correlato cumprimento de sentença. Asseveraram que suas citações perfizeram-se pela via postal, e, conquanto endereçadas para seus endereços, o funcionário dos Correios teria depositado as citações na caixa de correio da residência, ao passo que o mesmo empregado público Correios teria subscrito o aviso de recebimento, consignando que a correspondência fora “entregue”. Aventaram que, no campo onde deveria constar a assinatura do recebedor, o carteiro escrevera o nome dos autores, e onde deveria constar o nome legível de quem recebera a citação, fora grafado que as correspondências foram entregues. Pontificaram que os avisos de recebimento firmados por pessoa absolutamente estranha ao processo, a saber, o próprio carteiro, que, de maneira irresponsável, teria deixado de entregar as citações às pessoas de direito, trouxeram como consequência a decretação de sua revelia, por terem deixado de apresentar adequadamente a sua resposta à pretensão deduzida pelo ECAD, aduzindo que, ademais, subsiste o fato de terem as correspondências sido colocadas, pelo carteiro, na caixa de correspondência dos autores em datas posteriores à realização da audiência de conciliação, que fora designada para o dia 15/09/2020.Verberaram que, dessarte, em respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, portanto, deve ser reconhecida a nulidade das citações, permitindo o retorno dos autos à primeira instância, de modo a possibilitar o exercício dessas garantias, decorrentes do prefixado no inciso LV do artigo 5o da Constituição da República. Aludindo ao teor do preceituado nos artigos 248, 280 e 281, do estatuto processual, afirmaram ressoar possível concluir-se que a citação postal não restara efetivada, devendo ser reconhecida a nulidade do ato citatório na ação de cumprimento de preceito legal combinada com perdas e danos distribuída sob o no 0723707-83.2020.8.07.0001, que tramitara na 7a Vara Cível de Brasília, declarando-se a nulidade dos atos subsequentes, e, por conseguinte, cassando-se a sentença proferida. Defenderam restarem presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência, pois se encontra em curso o cumprimento de sentença referente ao título formado no feito subjacente, o qual se afigura hábil a atingi-los com atos constritivos indevidos, ressoando patente a possibilidade de ocorrência de lesão irreparável aos autores. É o relatório. Decido. Cuida-se de ação rescisória, fundamentada no artigo 966, inciso V, do estatuto processual civil, manejada por Varandas Park Promoção de Eventos Eireli e Erick Jorge Fernandes Rosa em desfavor do Escritório Central de Arrecadação e Distribuição – ECAD, almejando, em antecipação de tutela, a suspensão da execução do título rescindendo, e, ao final, a desconstituição da sentença que, resolvendo a ação de cumprimento de preceito legal cumulada com indenização por perdas e danos manejada em seu desfavor pela entidade ré, julgara procedentes os pedidos formulados. Acolhendo o pedido, a sentença impusera aos demandados, ora autores, o pagamento de mensalidade pela execução/transmissão sonora e audiovisual de composições musicais sem recolhimento do equivalente a direitos autorais, no montante de R$ 92.113,60 (noventa e dois mil, cento e treze reais e sessenta centavos), assim como a obrigação de imediata suspensão de transmissão e retransmissão ao público de obras artísticas, literárias e científicas, de interpretações e de fonogramas, realizadas mediante violação de direitos de seus titulares, sob pena de multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Como corolário, a sentença debitara aos demandados o pagamento de custas processuais e honorários de sucumbência, fixados no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Depreende-se do alinhado que o que almejam os autores com o pedido rescisório é a afirmação da nulidade que afetaria o processo do qual emergira a sentença que desejam rescindir sob o prisma de que encontra-se maculado por vício insanável, pois correra a ação à sua revelia, e suas citações não se aperfeiçoaram validamente, tendo em vista que os mandados de citação que os reputaram cientificados, conquanto enviados para os seus endereços, pela via postal, teriam sido depositados em caixa de correio, sem que de seu teor tivessem tomado conhecimento, havendo o funcionário dos Correios atestado, equivocadamente, que teriam sido entregues pessoalmente aos citandos. Sustentaram, portanto, a subsistência de vício insanável que macularia o processo do qual emergira a sentença rescindenda, ante o fato de que a lide nele formada não se aperfeiçoara de forma completa e de acordo com o devido processo legal, pois carente de citação válida e eficaz. Abstraída qualquer consideração, nesse instante, sobre a plausibilidade e verossimilhança da argumentação desenvolvida pelos autores, o instrumento que manejam não se afigura necessário e indispensável à postulação da prestação que almejam. Segundo defendem, o processo do qual emergira a condenação que lhes fora imposta estaria maculado por vício insanável, proveniente da nulidade de sua citação editalícia. Assim sendo, tendo a ação transcorrido à sua revelia, pois reputado que foram eficazmente citados, não necessitam se valer da via rescisória como instrumento adequado para desconstituição da sentença que os condenara. De acordo com o disposto no artigo 525, §1o, inciso I, do estatuto processual[1], o vício transrescisório que invocaram - nulidade da citação, tendo o processo transcorrido à sua revelia na fase de conhecimento -, é passível de ser aduzido em sede de cumprimento de sentença, não demandando o aviamento de ação autônoma. Confira-se, quanto ao tema, elucidativo escólio catedrático adiante transliterado: “(...) Trata-se de hipótese em que é possível atacar o módulo de cognição que deu origem ao título que então se realiza o cumprimento. Só pode ser utilizada essa hipótese quando não houve citação (ou, se houve, foi inválida), de forma que dessa invalidade tenha ocorrido a revelia. A presente hipótese constitui exceção à regra de que, ainda que no módulo de conhecimento tenha havido nulidades absolutas, não podem ser arguidas em via de impugnação, pois sobre as mesmas já pesa a autoridade da coisa julgada, só sendo possível a utilização da ação rescisória para cassar a parte dispositiva da sentença definitiva que tem sobre si a imutabilidade e autoridade da coisa julgada. É interessante observar que a presente hipótese de cabimento equipara o vício de nulidade de citação com a inexistência de citação, quando daí resulte o fenômeno da revelia. Assim, não havendo a citação ou havendo a citação inválida, mas tendo ocorrido o comparecimento espontâneo da citação, não será possível utilizar a presente regra, pois lhe faltará um dos requisitos essenciais de cabimento. A sanção de nulidade ou inexistência de um ato processual depende da ocorrência de prejuízo em favor daquele que o vício aproveita e que não foi responsável pelo defeito. A revelia é a prova objetiva do prejuízo. Nunca é demais lembrar que a revelia revela situação jurídica de ausência de contestação pelo réu de forma que, havendo citação ficta inválida (citação por edital quando deveria ser pelo correio) e sendo nomeado curador especial que oferte a contestação, haverá ainda aí o vício, pois a contestação do curador especial não supre a revelia, senão seus efeitos. Também é digno de nota o fato de que a impugnação do art. 525 constitui no presente caso uma reminiscência da antiga querela nulittatis insanabilis, que tem por finalidade obter um provimento jurisdicional que declare que a relação processual cognitiva (módulo) formadora do título executivo não existiu no plano jurídico. Não se ataca a coisa julgada, porque pressupõe que a mesma não tenha ocorrido, e sua finalidade, repita-se, não é rescindir julgado algum. Essa mesma querella nulittatis insanabilis pode ser utilizada – sem revestir-se das características da impugnação do executado –, mas como simples demanda declaratória autônoma (art. 20 do CPC), quando se pretender obter a declaração de inexistência do processo cognitivo que tenha dado origem a uma sentença de mérito constitutiva ou declarativa. Essa observação é importante porque, da forma como se estuda a querella nulittatis insanabilis, até parece que a mesma só teria existido se o referido vício (falta ou nulidade de citação em processo que correu à revelia) se referisse às demandas que comportam futura execução. A rigor, a sua utilização por via dessa impugnação é apenas um meio de se exercitar o referido remédio, posto que, em casos como o do art. 525, § 1.o, I, existiria o risco de o executado perder o seu patrimônio sem o devido processo legal. Repita-se: a querela nulittatis insanabilis deve ser usada para preservar o devido processo legal, frise-se o direito ao contraditório, nos casos em que o demandado não participou da relação cognitiva, seja por inexistência ou defeito da citação. (...)”[2] Com efeito, havendo a normatização processual previsto expressamente a forma de insurgência quanto ao vício no ambiente de cumprimento de sentença, inviável que, sem que o inconformismo tenha sido agitado pela via adequada perante o Juízo de origem, os autores se valham da excepcional via rescisória de forma a sanear a mácula, que poderia ser suscitada via de simples incidente processual. Pontue-se que os autores sequer compareceram oficialmente aos autos da execução subjacente, descerrando que optaram por buscar desconstituir a sentença, sob a alegação de nulidade do ato citatório, diretamente nessa via excepcionalíssima, quando abstiveram-se de aviar o inconformismo naqueles autos, consoante lhes é plenamente assegurado pela normatização processual de regência. Ora, antes mesmo de comparecerem ao executivo e apresentarem a questão ao Juízo da execução, aviaram a presente rescisória, trazendo a exame originário desta Corte matéria agitada de forma inédita em ambiente rescisório, o que não se afigura possível. Aviando os autores pretensão volvida ao reconhecimento de vício insanável, consubstanciada na nulidade de citação, a rescisória não é a via adequada para a perseguição da prestação almejada. Encerra pressuposto elementar da ação rescisória a subsistência de coisa julgada de natureza meritória. Sem a subsistência dessa premissa, é impossível a formulação da pretensão rescisória, pois carente de objeto. Na hipótese, derivando a alegação dos autores da inexistência de formação adequada da relação processual originária, não há como se cogitar da subsistência de coisa julgada legalmente aperfeiçoada. É que, se a relação processual não se aperfeiçoara de forma adequada, diante da ausência de inserção, na relação processual, dos réus, não há coisa julgada legalmente constituída. O que existe, segundo a ótica dos autores, é um provimento judicial eivado de vício insanável, decorrente da ausência de sua citação. Ainda que tenha se aperfeiçoado o trânsito em julgado formal do provimento que resolvera a lide, a verdade é que não se aperfeiçoara a coisa julgada na forma estabelecida pelo devido processo legal. Sob essa premissa, o instrumento adequado para a perseguição da prestação almejada pelos autores, que, diante do alegado vício, tornaram-se revéis, é, pois, a impugnação ao cumprimento de sentença na forma prefixada no artigo 525, § 1a, inciso I, do estatuto processual, via adequada para a invalidação de processo acoimado de vício de tal gravidade que obstara até mesmo o aperfeiçoamento da coisa julgada. Nessa moldura enquadra-se justamente a sentença arrostada pelos autores, pois que, conquanto acobertada pelo trânsito em julgado decorrente do exaurimento das vias recursais originárias, não se aperfeiçoara, segundo defendido, na forma estabelecida e com a observância de todos os requisitos legalmente pautados, notadamente porque somente há o aperfeiçoamento legítimo da relação processual e, ao final, a coisa julgada, sob a bitola e os parâmetros estabelecidos pelo estatuto processual. Consequentemente, apreendido que a via adequada para a perseguição da tutela almejada é a impugnação ao cumprimento de sentença, não há como se legitimar a opção pela via rescisória, como se se tratasse de pretensão volvida à invalidação da sentença que fora editada em processo maculado por vício e passível de ser suprido, senão através da repetição de todos os atos processuais. Confira-se, por pertinente, o entendimento sufragado por esta Casa de Justiça, estampada nos arestos adiante ementados: “AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO MANIFESTA À NORMA JURÍDICA. NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. NÃO EXAURIMENTO DE BUSCAS PELO ENDEREÇO DA PARTE. PROCESSO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NA ORIGEM. MEIO PROCESSUAL ADEQUADO PARA DISCUSSÃO. UTILIZAÇÃO INADEQUADA DA VIA RESCISÓRIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. 1. A impugnação ao cumprimento de sentença é o meio processual adequado para o executado alegar, dentre outros temas, a falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia (art. 525, I, do CPC). 2. Na hipótese, a ora autora, executada, limitou-se a ingressar naqueles autos para informar a interposição de agravo de instrumento da decisão que determinou o bloqueio BACENJUD. 3. Havendo no ordenamento jurídico instrumento processual adequado para espancar o vício de nulidade da citação, ora alegado pela autora, não pode a ação rescisória ser utilizada para tal desiderato, por total ausência de interesse de agir. 4. Precedentes da 1a Câmara Cível. 5. Preliminar acolhida. Processo extinto sem julgamento de mérito.” (Acórdão 1401071, 07468561420208070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 14/2/2022, publicado no DJE: 24/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AÇÃO RESCISÓRIA. MONITÓRIA. CITAÇÃO. NULIDADE. MATÉRIA. ORDEM PÚBLICA. EXTINÇÃO. INDEFERIMENTO. INICIAL. INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA. 1. A ação rescisória só é cabível contra decisões de mérito transitadas em julgado, nas hipóteses taxativamente previstas pelo artigo 966 do CPC/15 então constitui sucedâneo de recurso para a correção de eventual injustiça contida na decisão rescindenda ou reapreciação de provas. 2. Por se tratar de matéria de ordem pública, a nulidade da citação pode ser alegada a qualquer momento e em qualquer grau de jurisdição. 3. Nos termos do o artigo 525, §1o, do Código de Processo Civil, cabe à parte executada, por meio da impugnação, alegar a falta ou a nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à sua revelia. 4. Não há interesse de agir da parte que, por meio de Ação Rescisória, pretende a nulidade da citação. 5. Nos termos do artigo 968, § 3o, combinado com o artigo 330, III, ambos do Código de Processo Civil, será indeferida a petição inicial da ação rescisória quando o autor carecer de interesse processual. 6. Agravo regimental conhecido e desprovido. (Acórdão 1199333, 07041790320198070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 2/9/2019, publicado no DJE: 20/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destarte, a carência de ação dos autores resplandece inexorável diante do regramento inserto no artigo 525, §1o, inciso I, do CPC. Consoante esse dispositivo, assiste-lhes o direito de, intimados na fase executiva, aviarem impugnação alegando como matéria de defesa justamente a inexistência de título executivo judicial regularmente aperfeiçoado, pois ausente sua citação válida. Conseguintemente, não demandava o aviamento de ação específica para a formulação da defesa que ventilaram, denotando que não lhes é viável optar pela via rescisória, porquanto ainda os assiste instrumento adequado para perseguição o provimento desconstitutivo almejado. Patente a inaptidão e inadequação da ação almejada por ser desnecessária e subsistir instrumento adequado para postulação da pretensão, ressoa patente, pois, a carência de ação dos autores. Com lastro nos argumentos alinhados, afirmo, então, a carência de ação dos autores decorrente da inadequação da via eleita para perseguição da tutela por ele almejadas e da desnecessidade de sua formulação para postulação e obtenção do resultado almejado, e, indeferindo a inicial, extingo a rescisória que aviaram, sem resolução do mérito, com estofo no 485, incisos I, IV e VI do estatuto processual vigente. Custas pelos autores. Operada a preclusão desta decisão e pagas as custas, libere-se, em favor dos autores, o depósito premonitório, e, em após, arquivem-se os autos. I. Intimem-se. Brasília-DF, 03 de maio de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] [2] - ABELHA, Marcelo Manual de execução civil, 5.a ed., Rio de Janeiro: Forense, 2015, pp. 577-578.